Tribunal: TJDFT
Processo: 0705556-31.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
2. A existência de outros filhos, por si só, não é suficiente para desobrigar o alimentante da prestação alimentar ou reduzi-la a ponto de não suprir as necessidades do alimentando. Outrossim, no caso, não há provas nos autos que comprovam o convalescimento dos menores por qualquer doença grave ou que exija maiores cuidados e dispêndio financeiro. Desse modo, não é razoável fixar a prestação em 30% dos rendimentos apenas do genitor, o que também está em desacordo com a jurisprudência atual.
3. No caso, a prestação de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos da alimentante, deduzidos os descontos compulsórios (10% para cada infante) é proporcional a sua capacidade e à necessidade dos menores ainda que parcialmente.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.